Tribunal: TJDFT
Processo: 0746136-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746136-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES VERAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão de ID 213107638, proferida nos autos do processo no 0723329-70.2024.8.07.0007, movido por ANA CRISTINA RODRIGUES VERAS DOS SANTOS, que deferiu a antecipação de tutela consistente em determinar à ré que, no lapso de 48 horas contado da citação/intimação, autorize a realização do procedimento descrito na inicial, nos moldes em que foi solicitado pelos médicos que assistem a parte autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$50.000,00. O agravante sustenta, preliminarmente, impossibilidade de deferimento da antecipação de tutela, uma vez que o contrato entre as partes se encerrou em 30.09.2024. No mérito, alega não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida à autora pelo juízo a quo. Afirma que ao contrário do que consigna o juízo singular, ao negar procedimento não coberto pelas normas contratuais ou quaisquer normas legais e infralegais, não está a indicar procedimento X ou Y à agravada, mas somente afirmando simples e objetivamente, que o procedimento demandado não possui cobertura. Assevera que a ANS não confere à indicação médica o status de “título executivo extrajudicial”, permitindo que todas as indicações passem por análise de pares auditores, a fim de averiguar a pertinência da indicação ao quadro clínico do beneficiário, pois do contrário bastaria a mera indicação médica para que o beneficiário de plano de saúde pudesse exigir cobertura para toda a sorte de procedimentos, inclusive os que contrariam a literatura médica. Argumenta que, nos termos do artigo 7°, II da referida norma editada pela ANS, que vai no mesmo sentido dos artigos 2° ao 4° da Resolução n° 2.318/2022 do Conselho Federal de Medicina, em que pese o médico assistente ter autonomia e poder determinar as características das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), a este é vedado exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos, devendo, ainda oferecer, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas. Alega que, em que peso o juízo singular que não deter o conhecimento técnico da matéria, deferiu o custeio de um tratamento cirúrgico cuja indicação de alguns procedimentos e materiais foram afastadas pela junta médica, formada por profissionais da área. Defende que o prazo fixado para cumprimento da decisão foi muito curto e que o valor das astreintes é desproporcional. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida. Ao final, requer, “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, a fim de indeferir a tutela provisória concedida a Agravada ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída, consideravelmente reduzida ou limitada.”. Preparo em ID 65640121. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do direito que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de ausência de previsão contratual de cobertura. Observa-se que a cirurgia indicada à agravada pelo médico assistente é de urgência, evidenciando risco de necrose óssea, falha de material e complicações neurológicas caso não seja realizada com urgência, conforme relatório médico de ID 213105049 dos autos de origem, evidenciando o perigo da demora. Outrossim, em que pese a alegação da agravada de encerramento do contrato, a solicitação administrativa de autorização cirúrgica ocorreu em data cuja vigência do contrato é incontestável. Neste ponto, observa-se que o próprio plano de saúde, ao responder solicitação, informou o seguinte: "Pois bem, esclarecemos que a solicitação de autorização para os procedimentos foi recepcionada em 29/08/2024, por meio do pedido n.o 2295981907, em caráter eletivo, sendo que após análise da auditoria médica constatou divergências técnicas-assistenciais, e direcionou o pedido para avaliação de Junta Médica Desempatadora. Considerando que o pedido foi recebido no dia 29/08/2024, em caráter eletivo, a Operadora possui o prazo de 21 (vinte e um) dias úteis para realizar a análise de cobertura assistencial, conforme determina a Resolução Normativa n.o 566/2022. Assim, informamos que a solicitação se encontra em análise e dentro do prazo de garantia assistencial definido pela ANS. Por todo o exposto, diante dos termos apresentados e da ausência de irregularidade, requer o arquivamento do presente feito – nos termos da legislação processualista aplicável." (id 213105054 autos de origem)”. Ademais, prevalece o entendimento de que ‘a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível’ (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF).” Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente de ausência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela à agravada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal, inclusive esclarecendo se o contrato entre as partes se encontra vigente ou foi encerrado, conforme alegação da agravante. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora